Tribunal: STF
Processo: HC 265613
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO WRIT. INVIABILILDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade específica de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade de se determinar ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal.

    III. Razões de decidir

    3. Incidência, mutatis mutandis, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.